Tribunal: TJSP
Processo: 2266211-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO - INDEFERIMENTO EM DECISÕES ANTERIORES - INSURGÊNCIA - PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 505 E 507 DO CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.